Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721626-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: DIEGO RODNEY PAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder ao agravo interno, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator